Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-55.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em promover a emenda da petição inicial após regular intimação; (ii) estabelecer se a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, quando o juízo determina a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo decorre da inércia processual da parte autora, não configurando excesso de formalismo nem violação ao princípio do acesso à justiça.
4. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica quando há elementos nos autos que autorizam o magistrado a exigir prova complementar, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza.
5. Compete à parte requerente comprovar, de forma plena, sua real situação econômica, mediante documentação suficientemente apta a afastar a presunção de capacidade financeira, não bastando a juntada de elementos fragmentários ou incompletos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inércia da parte autora após regular intimação para emendar a petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” “2. A concessão da gratuidade de justiça exige efetiva comprovação da hipossuficiência financeira da parte requerente, não sendo suficiente a declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios consistentes.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 2013050, 0703997-04.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 09.07.2025. Acórdão 1849963, 0705708-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 08/10/2024.